Tribunal: TJBA
Processo: 0027532-73.1996.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0027532-73.1996.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: ESPÓLIO DE JOSE COELHO DE CASTRO registrado(a) civilmente como JOSE COELHO DE CASTRO

Advogado(s)
:
BEJAMIN MENDES DE CARVALHO, MAURICIO AMORIM DOURADO, RACHEL GONZALEZ SANTANA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. ALEGADA OBSCURIDADE QUANTO À CONCORDÂNCIA DAS PARTES COM O LAUDO PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação apenas para reconhecer a tempestividade da contestação apresentada pela Municipalidade em primeiro grau e, de ofício, afastar a imediata fixação dos honorários sucumbenciais, postergando sua quantificação para momento posterior à liquidação do valor devido por desapropriação indireta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há obscuridade no acórdão quanto à análise da alegada concordância das partes com o valor do laudo pericial apresentado nos autos de ação de indenização por desapropriação indireta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração destinam-se unicamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4. O conceito de obscuridade exige que o texto seja de difícil ou impossível compreensão, o que não se verifica no acórdão impugnado, que apresentou fundamentação clara, coerente e harmônica.

5. O voto condutor rejeitou expressamente a alegação de consenso entre as partes quanto ao valor pericial, destacando que os autores impugnaram o valor indicado pelo perito e apresentaram valores distintos com base na cobrança do IPTU.

6. A alegação de obscuridade revela mera tentativa de rediscutir matéria já apreciada no julgamento da apelação, o que não se admite na via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

2. A inexistência de obscuridade no acórdão afasta a possibilidade de reapreciação da matéria por meio de embargos, especialmente quando a fundamentação se apresenta clara, lógica e completa quanto às alegações da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl nos EREsp 1882262/TO, Corte Especial, Rel. Min. Humberto Martins, j. 22.08.2023; STJ, AgInt no AREsp 1085670/RS, Quarta Turma, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 21.08.2023; TJBA, Embargos de Declaração nº 0566911-26.2017.8.05.0001, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, j. 17.05.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº
0027532-73.1996.8.05.0001
, em que figuram como Embargante e Embargado, respectivamente, o
MUNIC
Í
PIO DE SALVADOR

e
ESPÓLIO DE JOSE COELHO DE CASTRO registrado(a) civilmente como JOSE COELHO DE CASTRO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e

REJEITAR
os Embargos de Declaração
,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA